Tribunal: TJDFT
Processo: 0708730-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Trata-se de petição cível, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E CRIADORES RURAIS DE SANTA MARIA-DF (apelante/ré) da decisão (ID 24349633) do juízo a quo (ID 24349630) que, nos autos da ação de manutenção de posse (Processo n.o 0008466-98.2011.8.07.0010) proposta por RENATO EDUARDO SOUSA SILVA e OUTROS (apelados/autores), assim recebeu a apelação interposta: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo a apelação no duplo efeito, ressalvada, contudo, a produção dos efeitos da tutela interdital proferida na sentença, cujos efeitos são antecipados por força da urgência inerente a toda tutela possessória. Aos apelados, para contrarrazões. Expeça-se o mandado para a desocupação coercitiva, conforme determinado na sentença. Id 85193206: cabe à parte que revoga o mandato outorgado ao advogado constituir, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa, conforme art. 111 do CPC. Caso não se habilite novo advogado, o processo seguirá à revelia do constituinte, conforme art. 76 do CPC. Consigno desde logo que, conforme reiterada jurisprudência, dado que é dever processual da parte apresentar novo procurador simultaneamente à destituição do advogado até então atuante, "a revogação de procuração de advogado pela parte não acarreta suspensão de prazo para recurso" (RT 633/88 e RJTJESP 114/184, citados in NEGRÃO, Theotonio et al. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 51. ed. São Paulo, Saraiva, 2020, p. 235), até mesmo para se evitar expedientes temerários visando a protelação indevida da tramitação. I. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 24 de Março de 2021 01:03:29. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito (grifei) Em sua petição cível (ID 24208949), a apelante/ré alega que, apesar de a apelação ter sido recebida pelo juízo a quo com efeito suspensivo automático, entende necessária manifestação expressa para impedir o avanço dos atos de desalojamento antes de julgado o mérito do recurso, a teor do que dispõe o artigo 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ao final, requer “a concessão e tutela provisória de urgência recursal para que se determine A NÃO EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ou, caso já tenha sido expedido, o seu RECOLHIMENTO INDEPENDENTEMENTE DE SEU CUMPRIMENTO, até que seja examinado o mérito do recurso de apelação interposto nos autos 0003598-77.2011.8.07.0010 (outros autos relacionados Processo 2012.01.1.003425-5); 0008466-98.2011.8.07.0010 e 0002421-78.2011.08.07.0010, julgados pela Vara do Meio Ambiente do Distrito Federal” (ID 24346358 - pág. 28). Deferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 24366597. Em face dessa decisão monocrática retromencionada, foram opostos embargos de declaração por MARIA DEURIVANS CARVALHO SILVA e OUTROS (ID 24366597) que conheci e neguei provimento monocraticamente, nos termos da decisão de ID 25880688, oportunidade em que determinei que esta petição cível fosse apensada à apelação cível 0008466-98.2011.8.07.0010. Não foram interpostos recursos da supracitada decisão, conforme certificado ao ID 28227475. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Pois bem. Não há nada a prover neste feito, uma vez que houve o deferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos n° 0008466-98.2011.8.07.0010 (ID 24366597), cuja decisão restou preclusa nos termos da certidão de ID 28227475. Ademais, a apelação já fora distribuída a esta relatoria e encontra-se aguardando sessão de julgamento. Dito isso, arquive-se esta petição cível com adoção de todas as providências de estilo.